Tribunal: TJES
Processo: 0004395-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004395-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MILTON FERNANDES BORGES NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE PERCURSO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ajuizado por MILTON FERNANDES BORGES NETO. O magistrado condenou o INSS ao pagamento do benefício no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, acrescido do abono anual e correção monetária, além de majorar os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sequela permanente resultante de acidente de percurso compromete a capacidade laboral do segurado para as funções habitualmente exercidas; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige a comprovação de três requisitos: (i) ocorrência de acidente; (ii) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; e (iii) redução da capacidade laboral em razão das sequelas.

A perícia médica confirma o nexo causal entre o acidente de percurso ocorrido em 04/09/2017 e as sequelas consolidadas no membro superior esquerdo do segurado, consistentes em limitação funcional para extensão, prono-supinação e sustentação de peso.

Apesar de a perícia médica concluir pela inexistência de incapacidade laboral para o exercício da função declarada, verifica-se, das atividades desempenhadas como guarda portuário, que as sequelas existentes implicam incompatibilidade parcial com as exigências da função habitual, como patrulhamento, controle de acesso, e revistas de pessoas e objetos, configurando redução da capacidade laboral.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente é devido mesmo em situações em que o segurado continua apto ao exercício da função habitual, desde que reste evidenciada a redução da capacidade funcional em razão de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que implique redução, ainda que parcial, da capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante a manutenção da aptidão para o exercício das funções.

As funções desempenhadas pelo segurado antes do acidente devem ser analisadas à luz das sequelas apresentadas para aferir a compatibilidade entre a limitação funcional e as exigências do trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a
r.
sentença
de fls.
217
/225
,

integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fl. 261,
proferida pelo d. Juízo da
Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/
ES
, que, na “
a
ção
acidentária
”
ajuizada
por

MILTON FERNANDES BORGES NETO
, julgou
procedente
s os pedidos iniciais “para condenar a autarquia previdenciária a: 1- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB – 620.192.858-1 (02/10/2017), devendo ser descontado o seu pagamento em todos os períodos de pagamento de outros auxílios doenças pela mesma patologia;
1.1 – pagar o abono anual na forma do art. 40 da Lei nº 8.213/91;
2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ”.

Postergou a fixação dos honorários advocatícios por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do incio II do §4º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais ID
8968212
,
o
Instituto apelante
aduz, em síntese, que:
(i) a mera verificação de acidente, tomado este no sentido amplo, não importa, necessariamente, na caracterização de acidente do trabalho para fins previdenciários
e que

(ii) a lesão sofrida pelo demandante não lhe reduz a capacidade laborativa para a função habitualmente exercida, sendo injustificável a concessão de benefício equivalente a 50% de uma aposentadoria por invalidez quando do infortúnio restou tão somente prejuízo estético, sem repercussão na capacidade laborativa da parte autora.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 8968214 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal intrínsecos e extrínsecos,
conheço do apelo interposto e
passo a analisar as
suas razões.

Ao que se depreende,
foi ajuizada a presente
demanda com a finalidade de obter
o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à data da cessação do auxílio-doença
em relação a
o acidente de trabalho ocorrido em

04/09/2017,
além de percepção do abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91),

uma vez que “não houve recuperação total da lesão, ficando sequelas irreversíveis instaladas em caráter permanente reduzindo a capacidade laborativa habitualmente exercida”.

Sustenta a parte autora, para tanto, que, foi vítima de acidente de trabalho em 04/09/2017
ao sofrer um acidente de motocicleta no percurso da residência para o local de trabalho
, ocasião em que fraturou e luxou o cotovelo esquerdo, sendo submetido a tratamento cirúrgico.

Assim, afastou-se do trabalho em gozo de auxílio-doença acidentário no período de 19/09/2017 a 01/10/2017, ocasião em que o benefício foi
erroneamente
cessado por ausência de incapacidade laborativa,
uma vez que em razão das sequelas no braço esquerdo decorrentes do aciden
te, atualmente encontra-se
reduzida
a sua capacidade laboral.

O d. Magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente
s
o
s
pedido
s iniciais

por
vislumbrar a presença dos requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da efetiva
evidenciação
do direito
alegado pelo apelante
no âmbito da concess
ão
do benefício de auxílio-acidente relativo
ao
acidente
de trabalho ocorrido em 20
1
7.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91),
para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) prova do acidente; (ii) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (iii) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

O
benefício do
auxílio-acidente
possui caráter indenizatório, sendo
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer
natureza.
Veja-se o dispositivo que rege o benefício em questão:

Art. 86
da Lei nº 8.213/91
. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização
, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(...)

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado
, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Na hipótese dos autos,
é de se verificar que a prova pericial
conclui pel
a existência do nexo causal entre o acidente
de trabalho
(
acidente de moto
cicleta
no percurso do trabalho
)

e a
sequela
(fl.
179
):

Quesitos do autor:

4) Informe o perito se o autor sofreu acidente típico de trabalho, se realizou cirurgia, e se restaram sequelas na consolidação das lesões?

R - Sofreu acidente de percurso. Realizou cirurgia no cotovelo esquerdo. Apresentou como sequela limitação na extensão em 45º do cotovelo esquerdo e da prono supinação grau 4.

Quesitos do INSS:

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R – Decorre de acidente de percurso. Acidente motociclístico.

Em que pese a constatação da sequela advinda do acidente de trabalho, restou consignado na perícia médica que inexiste incompatibilidade entre a sequela existente e a atividade decla
rada pelo segurado
,
concluindo que não há
incapacidade laboral para o exercício da atividade habitual:

Quesito
s
do INSS:

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R – Não.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R – Não evidenciada incapacidade laboral.

19) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R – Não apresenta redução para as atividades que realizar na empresa – Codesa.

Contudo, n
o caso dos autos,
em que pese a conclusão d
a perícia, do cotejo das provas colacionadas,
vislumbra-se incompatibilidade entre
a atividade
de guarda portuário
exercida pelo segurado antes do acidente
e
as
sequelas advindas do referido acidente. Confira-se as atividades do apelado exercidas antes do acidente
(fl. 169)
:

Atividades: Antes do acidente – Patrulhamento e policiamento ostensivo; controle de acesso de pessoas e veículos; revistas de pessoas e veículos; atendimento de ocorrências variadas e organização de pistas orientando o trânsito no pátio. Informa que as atividades eram realizadas em pé e andando fazendo rotas.

Consoante disposto no Acórdão nº 8555/2012-2C do Tribunal de Contas da União, a guarda portuária exerce as atribuições de “
vigilância patrimonial e segurança de pessoas nas dependências dos portos e instalações portuárias
”. Tais atividades demandam considerável utilização do membro superior esquerdo, o qual apresenta significativa limitação funcional, para, por exemplo, revistar pessoas e objetos.

Desse modo, considerando a efetiva existência de redução da capacidade para o trabalho habitual, não há que se falar em reforma da r. sentença.

Firme em tais razões,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.